Tribunal: TJDFT
Processo: 0747650-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747650-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CGC CONCESSOES LTDA AGRAVADO: DECIO JOSE BARROSO NUNES D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre o cabimento do recurso interposto, nos termos do art. 10, do CPC. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020 14:51:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator